Tribunal: TJBA
Processo: 8001929-03.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001929-03.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO DAS FLORES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME TONIAZZO RUAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Anulatória. Leilão Extrajudicial. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de leilão extrajudicial movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A., sob fundamento de que a certidão do Oficial de Registro de Imóveis comprovava a regularidade da intimação para purgação da mora e que, comprovado o procedimento extrajudicial regular, não haveria fundamento jurídico para anular os leilões. Os apelantes alegam que a sentença incorreu em nulidade por ter fundamentado a improcedência exclusivamente com base na regularidade da intimação para purgação da mora — fase do procedimento extrajudicial que reconheceram como incontroversa desde a petição inicial —, sem examinar a questão efetivamente controvertida nos autos: a validade da notificação acerca das datas e horários dos leilões extrajudiciais, prevista no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997. A petição inicial fundou o pedido anulatório na ausência de notificação pessoal dos fiduciantes acerca das datas dos leilões extrajudiciais, reconhecendo expressamente a regularidade da intimação para purgação da mora. A contestação, por sua vez, concentrou sua defesa na afirmação de que os fiduciantes foram comunicados sobre os leilões por telegrama, e-mail e edital. Toda a instrução do feito, incluindo réplica e manifestações subsequentes, girou em torno da validade ou invalidade dessa notificação específica. A sentença recorrida, no entanto, estruturou sua fundamentação exclusivamente na regularidade da intimação para purgação da mora (art. 26 da Lei nº 9.514/1997) e na presunção de veracidade da certidão do Oficial de Registro de Imóveis referente a essa fase. Não há, no julgado, qualquer análise das provas relativas à notificação das datas dos leilões, nem enfrentamento dos argumentos das partes acerca da suficiência ou insuficiência das comunicações realizadas por telegrama, e-mail e edital para esse fim específico. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". A omissão no exame da questão efetivamente controvertida configura julgamento citra petita, impondo a nulidade da sentença. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para que novo julgamento seja proferido, com enfrentamento específico da questão relativa à validade da notificação dos fiduciantes acerca das datas dos leilões extrajudiciais, sob pena de supressão de instância. Sentença anulada. Apelo Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001929-03.2024.8.05.0154, em que figuram como apelante ALESSANDRO DAS FLORES SANTOS e outros e, como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença, nos termos do voto do relator.